Tribunal: TCU
Processo: 008.167/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação de despesas executadas com recursos do SUS nos exercícios de 2011 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor das Sras. Anete Peres Castro Pinto e Clycia Souza, e do Sr. Adno Castro da Silva, em razão da não comprovação de despesas executadas com recursos do SUS nos exercícios de 2011 e 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Lucila Quirino Garcia. 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Adno Castro da Silva e as Sras. Anete Peres Castro Pinto e Clycia Souza; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Adno Castro da Silva e das Sras. Anete Peres Castro Pinto e Clycia Souza e condená-los ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. débitos imputados aos responsáveis solidários Anete Peres Castro Pinto e Clycia Souza: Data Valor (R$) 18/1/2011 6.253,88 18/1/2011 9.600,00 18/1/2011 3.000,00 19/1/2011 6.253,88 21/1/2011 15.708,00 4/2/2011 1.386,00 7/2/2011 6.253,88 15/2/2011 29.200,00 16/2/2011 20.706,00 22/2/2011 13.000,00 15/3/2011 20.706,00 15/3/2011 10.000,00 15/3/2011 19.200,00 15/3/2011 6.000,00 16/3/2011 6.253,88 12/4/2011 20.706,00 12/4/2011 19.200,00 12/4/2011 6.000,00 27/4/2011 6.253,88 11/5/2011 6.253,88 12/5/2011 20.706,00 18/5/2011 19.200,00 18/5/2011 6.000,00 7/6/2011 6.253,88 15/6/2011 21.420,00 15/6/2011 6.000,00 17/6/2011 19.200,00 8/7/2011 6.253,88 15/7/2011 6.300,00 18/7/2011 22.500,00 19/7/2011 20.100,00 9.3.2. débitos imputados aos responsáveis solidários Anete Peres Castro Pinto e Adno Castro da Silva: Data Valor (R$) 17/8/2011 24.000,00 17/8/2011 20.100,00 17/8/2011 6.300,00 2/9/2011 6.253,88 22/9/2011 6.253,88 22/9/2011 24.000,00 22/9/2011 20.100,00 26/9/2011 6.300,00 17/10/2011 24.000,00 17/10/2011 20.100,00 17/10/2011 6.300,00 19/10/2011 6.253,88 19/10/2011 1.080,00 21/10/2011 900,00 21/10/2011 300,00 21/11/2011 24.000,00 21/11/2011 20.100,00 23/11/2011 6.253,88 23/11/2011 6.300,00 13/12/2011 6.253,88 15/12/2011 24.000,00 19/12/2011 24.000,00 19/12/2011 20.100,00 19/12/2011 6.300,00 3/1/2012 24.000,00 9/1/2012 20.100,00 10/1/2012 6.300,00 2/3/2012 12.507,76 2/3/2012 20.100,00 2/3/2012 6.300,00 12/3/2012 6.253,88 16/3/2012 27.872,00 19/3/2012 20.100,00 24/3/2012 24.000,00 29/3/2012 6.300,00 13/4/2012 27.872,00 19/4/2012 20.100,00 19/4/2012 6.300,00 27/4/2012 6.253,88 11/5/2012 6.253,88 15/5/2012 27.872,00 22/5/2012 21.390,00 23/5/2012 6.690,00 21/6/2012 27.872,00 21/6/2012 21.390,00 21/6/2012 6.690,00 17/7/2012 12.507,76 18/7/2012 27.872,00 20/7/2012 21.390,00 20/7/2012 6.690,00 3/8/2012 3.872,00 21/8/2012 27.872,00 21/8/2012 21.390,00 23/8/2012 6.253,88 24/8/2012 6.690,00 14/9/2012 6.253,88 18/9/2012 27.872,00 18/9/2012 21.390,00 20/9/2012 6.690,00 21/9/2012 1.290,00 25/9/2012 390,00 19/10/2012 27.872,00 22/10/2012 6.253,88 22/10/2012 21.390,00 22/10/2012 6.690,00 16/11/2012 6.253,88 22/11/2012 27.872,00 23/11/2012 21.390,00 23/11/2012 6.690,00 14/12/2012 6.253,88 14/12/2012 27.872,00 18/12/2012 21.390,00 18/12/2012 6.690,00 9.4. aplicar ao Sr. Adno Castro da Silva e às Sras. Anete Peres Castro Pinto e Clycia Souza, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores, respectivamente, de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) e R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.